Tribunal: STF
Processo: HC 96853
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI 
   7.210/1984, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.792/2003. PROGRESSÃO 
   DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
   POSSIBILIDADE. REFORMA DE DECISÃO QUE CONCEDE A PROGRESSÃO. 
   PREVISÃO LEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. 
   ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
I - A alteração do art. 
   112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a 
   realização do exame criminológico. Precedentes.
II - O art. 197 
   da LEP prevê o recurso de agravo, com efeito devolutivo, contra 
   as decisões proferidas pelo juiz da execução criminal.
III - A 
   análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto 
   no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto 
   fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus.
IV - Ordem 
   denegada.